Tribunal: TJBA
Processo: 8031095-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031095-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISMAEL DOS SANTOS PITIA e outros Advogado(s): JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Ismael dos Santos Pitia, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, §1º, CP), ameaça (art. 147, caput, CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP) e resistência (art. 329, caput, CP), por ter, no dia 05 de novembro de 2024, invadido a residência das vítimas, proferido ameaças de morte, agredido-as fisicamente, danificado bem público e resistido à prisão. 2. Consta nos autos que: "O acusado foi preso em flagrante delito no dia 05/11/2024, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 147, 163, parágrafo único, inciso I, 150, §1º, todos do Código Penal. Conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares para atender a uma ocorrência em que o flagranteado teria invadido a residência de Edinete Lima da Silva, a agredindo verbalmente e fisicamente, bem como simulando estar armado e a ameaçando de morte, bem como a seu companheiro, Marcio Santos do Nascimento. Que quando os policiais chegaram, o custodiado resistiu à prisão, danificando a porta do xadrez da VTR, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Auto de Prisão em Flagrante homologado no dia 08/11/2024, conforme decisão à ID. 472896043." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade da conduta evidenciada pelo modus operandi, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 5. O paciente invadiu a residência das vítimas, proferiu ameaças de morte, agrediu-as fisicamente, resistiu à prisão danificando a porta da viatura policial e, mesmo após a detenção, reiterou as ameaças, afirmando que já havia praticado homicídios anteriormente e que, quando em liberdade, concretizaria suas ameaças contra as vítimas. 6. A periculosidade do agente é evidenciada não apenas pela gravidade concreta dos fatos, mas também por seu histórico criminal, respondendo a outras ações penais por crimes graves, incluindo homicídio qualificado (Ação Penal nº 0000351-78.2019.8.05.0264) e dano qualificado (Ação Penal nº 8003306-17.2022.8.05.0271). 7. A segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação das vítimas e testemunhas. 8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco à integridade das vítimas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal." "A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar." "Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar." "As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 702069/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no HC 756968/MT, Quinta Turma, j. 14/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031095-23.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. João Edson Araújo de Souza, e como paciente Ismael dos Santos Pitia, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 65